Tribunal: CARF
Processo: 13126.720075/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13126.720075/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.972 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
TECNOLUZ CONTÁBIL LUZINE S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO
DE
OPÇÃO.
CNAE
FISCAL
IMPEDITIVO.
ATIVIDADE VEDADA NÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOCIAL.
Não prevalece o indeferimento de opção pelo Simples Nacional por inclusão
equivocada de CNAE Fiscal impeditivo, quando a atividade vedada não consta
no contrato social nem há prova de seu exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento de opção pelo Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional” de fl. 06 (data de registro em 16/03/2012), que não acatou a solicitação de
opção pelo Simples Nacional, formalizado pela interessada em 01/03/2012.
A opção foi indeferida em virtude de a empresa desenvolver, na data da opção,
atividades econômicas vedadas: 69206/02 “Atividades de consultoria e auditoria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13126.720075/2012-88
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.972 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13126.720075/2012-88

contábil e tributária”, com fundamento no art. 17, inciso XI c/c XIII, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada da vedação listada, a pessoa jurídica interessada teve protocolada
em 27/03/2012 a manifestação de inconformidade de fl. 02, em que alega que “foi
excluído o código vedado”.
Solicita a inclusão no Simples Nacional.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 26 a 30 do presente processo (Acórdão no 03-51.360, de 21/03/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES VEDADAS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso XI c/c XIII, da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível o indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas
jurídicas que exerçam atividades de consultoria e auditoria contábil, na data limite
estipulada para formular a opção.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para
contraditar elementos de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal, demanda sua
consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem substrato
mostram-se como meras alegações processualmente não acatáveis.

No voto, a decisão ponderou que o art. 17, inciso XI, da Lei Complementar no
123/2006 estabeleceu, como condição impeditiva para o regime do Simples Nacional, o
exercício da atividade de consultoria e auditoria contábil. E que a Resolução CGSN no 94/2011
estabeleceu que tal impedimento era passível de regularização, desde que no mesmo prazo
concedido para a opção. Informou que a empresa, em início de atividade, teve seu deferimento
de inscrição em 29/02/2012 (fl. 25), tendo trinta dias para fazer a opção pelo Simples Nacional, e
regularizar eventuais pendências, prazo que se encerrou em 30/03/2012.
Argumentou que, conforme informação prestada pela Delegacia de jurisdição do
contribuinte (despacho à fl. 23), a interessada não comprovou a alteração da cláusula segunda do
seu contrato social (fl. 18) e a exclusão da atividade econômica vedada que impossibilitou o seu
enquadramento no Simples Nacional. Que o ônus da prova era do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 35), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 27/09/2013 (recurso às
fls. 37 a 47, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega que seu objeto sempre foi aquele descrito na Cláusula Segunda do
contrato social (prestação de serviços contábeis e assessorias – CNAE 6920-6/01), que não
impede sua opção pelo Simples Nacional. Que a base legal da regularidade de sua opção é a Lei
Complementar no 123/2006, art. 18, § 5o - B:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.972 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13126.720075/2012-88

§ 5o-B Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, serão
tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de
prestação de serviços:
(...)
XIV - escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B e 22-C deste
artigo.
(...)
§ 22-B. Os escritórios de serviços contábeis, individualmente ou por meio de suas
entidades representativas de classe, deverão:
I – promover atendimento gratuito relativo à inscrição, à opção de que trata o art. 18-A
desta Lei Complementar e à primeira declaração anual simplificada da microempresa
individual, podendo, para tanto, por meio de suas entidades representativas de classe,
firmar convênios e acordos com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
por intermédio dos seus órgãos vinculados;
II – fornecer, na forma estabelecida pelo Comitê Gestor, resultados de pesquisas
quantitativas e qualitativas relativas às microempresas e empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional por eles atendidas;
III – promover eventos de orientação fiscal, contábil e tributária para as microempresas
e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por eles atendidas.
§ 22-C. Na hipótese de descumprimento das obrigações de que trata o § 22-B deste
artigo, o escritório será excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir do mês
subseqüente ao do descumprimento, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

Alega que a empresa nunca realizou atividade de consultoria – vedada no art. 17,
inciso XIII, mencionada no Termo de Indeferimento à fl. 05, sendo todo seu faturamento
proveniente de serviços contábeis.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O Termo de Indeferimento (fl. 05) indica a atividade econômica vedada 6920-
6/02 – consultoria e auditoria contábil e tributária, enquadrando-as no art. 17, incisos XI e XIII,
da Lei no 123/2006, ambos posteriormente revogados pela Lei Complementar no 147/2014:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XI – que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
(...)
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.972 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13126.720075/2012-88

XIII – que realize atividade de consultoria;

O contribuinte alega não ser essa a atividade descrita em seu contrato social, mas
a prestação de serviços contábeis e assessorias – CNAE 6920-6/01, que compreende:
 o registro contábil das transações comerciais;
 a elaboração de balanço anual;
 a preparação de declarações exigidas da pessoa jurídica;
 a assessoria e representação não jurídica ante a administração tributária.

Alega estar excepcionado das vedações do art. 17 da Lei Complementar no
123/2006 pelo art. 18, § 5o-B, inciso XIV, transcrito no relatório acima, que determina que serão
tributados pelo Simples Nacional os escritórios de serviços contábeis, atendidas as condições
estabelecidas nos §§ 22-B e 22-C do artigo.
Observe-se que não é o caso de verificarmos se a empresa cumpria as condições
dos §§ 22-B e 22-C, dado que não foi esse o motivo do indeferimento. Cabe apenas decidirmos
se sua atividade era aquela do inciso XIV do § 5o-B do art. 18 – serviços contábeis, ou aquela
indicada no Termo de Indeferimento – consultoria e auditoria contábil e tributária.
Isso porque o CNAE 6920-6/01 não impedia o ingresso no Simples Nacional, e o
CNAE 6920-6/02 sim, com base na Resolução CGSN no 4/2007 e na Resolução CGSN no
94/2011 (Anexo VI), que listava os códigos impeditivos. O CNAE impeditivo prevê serviços
diferentes: consultoria contábil e tributária, auditoria contábil e tributária, perícia técnica
relacionada a matérias contábil e tributária.
Cabe esclarecer que as atividades relacionadas a cada CNAE são definidas pela
Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), do IBGE. O Anexo VI da Resolução CGSN no
94/2011, ao listar os códigos impeditivos, avaliou tais atividades à luz da Lei Complementar no
123/2006.
No caso concreto, do Termo de Indeferimento à fl. 06, de 16/03/2012, e da
impugnação à fl. 02, de 26/03/2012, depreende-se que, num primeiro momento, a empresa
informou o CNAE impeditivo como CNAE secundário, situação que alegou já corrigida na data
da impugnação.
Em tela de sistema da Receita Federal, emitida em 04/04/2012, constava como
principal o CNAE FISCAL 6920-6/01 – Atividades de Contabilidade (fl. 12). Não há ali
informação sobre CNAE secundário.
A decisão recorrida esclareceu que qualquer regularização de situação impeditiva
à opção deveria ter se dado até 30/03/2012, já que o deferimento da última inscrição deu-se em
29/02/2012.
Não consta no processo a data exata em que foi retirado dos cadastros da Receita
Federal o CNAE secundário impeditivo. Apenas a impugnação, de 26/03/2012 (fl. 02),
afirmando que a providência já havia sido tomada, alegação da qual não há razão para duvidar.
Mesmo porque, à fl. 17 há despacho do setor de análise tributária da Delegacia da Receita
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.972 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13126.720075/2012-88

Federal em Goiânia, de 05/04/2012, solicitando a juntada do contrato social para confirmação
das alegações da impugnação, sem mencionar CNAE impeditivo.
Porém, independentemente da data exata de correção do CNAE, o fato é que no
contrato social constou sempre:
CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá por objeto a PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIAS.

O objeto descrito no contrato social traduz exatamente as atividades previstas,
pelo CONCLA, para o CNAE 6920-6/01 (Atividades de Contabilidade), acima listados, e de
consulta pública no site https://concla.ibge.gov.br. A assessoria ali listada é “assessoria e
representação (não jurídicas) ante a administração tributária em nome de seus clientes”. Abaixo,
o trecho correspondente da página do IBGE:

Conclui-se que a única atividade descrita no contrato social, desde o início da
empresa, foi a de serviços de contabilidade, enquadrada no CNAE 6920-6/01, sempre permitido
no Simples Nacional. E o CNAE impeditivo, única irregularidade cadastral a motivar o
indeferimento da opção, tudo leva a crer que foi corrigido em tempo hábil.
Não há qualquer razão para supor que a empresa possa ter exercido outra
atividade que não aquela descrita em seu contrato social, teoria que careceria de comprovação
por procedimento fiscal.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.972 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13126.720075/2012-88

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital